Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente a relação jurídica havida entre as partes, exclusivamente quanto ao contrato no 2557936031, bem como para condenar o banco réu a restituir à autora, a título de reparação por danos materiais, os valores debitados indevidamente da conta corrente da autora, referente ao contrato no 2557936031. Em suas razões, aduz que não há comprovação do fato constitutivo do direito da autora, uma vez que sequer foi juntado o comprovante da ligação por ela recebida. Argumenta, ainda, que não há indícios de responsabilidade do recorrente, não se tratando de caso de fortuito interno, mas, sim, de culpa exclusiva da vítima. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47955094). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47955105).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica das normas consumeristas.
IV. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Nesse aspecto, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em reforço, a Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
V. A parte autora alega que no dia 14/10/2022 recebeu uma ligação de pessoa que alegava compor o setor de relacionamento do banco réu, informando a existência de transação bancária suspeita. Ainda, afirmou que aquela pessoa já possuía todos os seus dados e documentos, pelo que seguiu as instruções de baixar o aplicativo de segurança. Posteriormente, foi realizado um PIX e um empréstimo bancário, tendo a consumidora se dirigido à agência bancária para informar que não havia realizado nenhuma das duas operações, as quais totalizaram o valor de R$ 28.544,50. Assinala que tentou resolver a questão na via administrativa, sem sucesso.
VI. As declarações da autora são verossímeis, uma vez que ao descobrir a quantia na sua conta bancária tentou solucionar a questão na via administrativa, além de efetuar o registro da ocorrência policial e reclamação junto ao Procon (ID 47955066 e 47955067). Ademais, a parte autora demonstrou que sequer utilizou os valores depositados pelo banco. Constata-se, portanto, que a parte autora nega que pretendia efetuar relação jurídica com a parte ré, a quem compete demonstrar que foi a parte autora que teria celebrado o contrato de empréstimo. Contudo, os elementos probatórios apresentados pela parte ré não são suficientes para se desincumbir de tal ônus. Ainda, a conduta da parte autora demonstra que não tinha interesse na contratação do empréstimo consignado, visto que sequer utilizou a quantia, além de ter adotado todas as medidas possíveis para sanar a questão assim que descobriu a realização do empréstimo. Evidente, portanto, que a parte autora não foi responsável pela formalização do referido contrato, sendo a fraude decorre de falha no procedimento interno da instituição financeira, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a rescisão do contrato, com todas as implicações necessárias para as partes retornarem ao status anterior.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.